Tribunal: TJMT
Processo: 1112385-88.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1112385-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FREDERICO GOMES DE SOUZA - CPF: 846.969.581-91 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FREDERICO GOMES DE SOUZA
.

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual pleiteava a limitação dos descontos a 35% de sua renda líquida e o reconhecimento de sua condição de superendividado, sob alegação de comprometimento superior a 70% de sua renda mensal e inviabilidade de manutenção do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou ausência de dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se a situação financeira do apelante caracteriza superendividamento, especialmente quanto à inclusão de empréstimos consignados no cálculo do mínimo existencial e à possibilidade de repactuação das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia é de direito e baseada em prova documental, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito, sem demonstração de prejuízo.

O superendividamento exige a comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, fixa o mínimo existencial e exclui expressamente os empréstimos consignados do seu cômputo, sem extrapolar os limites da Lei nº 14.181/2021.

Os empréstimos consignados possuem regime jurídico próprio, com limitação legal da margem consignável, o que justifica sua exclusão da repactuação global de dívidas.

A renda líquida remanescente do apelante, desconsiderados os descontos consignados, supera o mínimo existencial definido normativamente, afastando a caracterização do superendividamento.

A mera alegação de elevado endividamento ou saldo negativo após despesas não configura, por si só, violação ao mínimo existencial.

Inexiste demonstração de práticas abusivas ou de concessão irresponsável de crédito que justifiquem intervenção judicial nos contratos.

Os descontos em conta corrente são lícitos quando previamente autorizados, conforme entendimento do STJ (Tema 1085), não sendo aplicável limitação análoga à dos consignados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A caracterização do superendividamento exige prova de comprometimento do mínimo existencial, não se configurando quando a renda remanescente supera o parâmetro legal. 2. Os empréstimos consignados, por possuírem regime jurídico próprio, são excluídos do cálculo do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022. 3. A ausência de comprovação de prejuízo afasta a nulidade por cerceamento de defesa. 4. É legítimo o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia é de direito e fundada em prova documental.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, e 1.010, II e III; CDC, art. 54-A, §1º; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1085; TJMT, Apelação nº 1019886-22.2024.8.11.0041; TJMT, Apelação nº 1008890-07.2023.8.11.0006; TJMT, Apelação nº 1030360-09.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
FREDERICO GOMES DE SOUZA
no processo nº
1112385-88.2025.8.11.0041
, que tramita perante a2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, tendo como apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Consta da petição inicial que o autor, servidor público, alegou perceber renda bruta mensal de aproximadamente R$ 7.402,77, afirmando que, após os descontos obrigatórios, sua renda líquida corresponderia a cerca de R$ 5.524,36, sendo que o somatório das parcelas de empréstimos contraídos junto às instituições requeridas alcançaria o montante de R$ 3.998,57 mensais, o que representaria elevado comprometimento de sua renda, superior a 70
% .

Sustentou, ainda, possuir despesas fixas mensais relevantes, tais como alimentação, energia elétrica, água, combustível, medicamentos e outros encargos básicos, totalizando aproximadamente R$ 2.408,00, circunstância que, segundo alegado, inviabilizaria o adimplemento de suas obrigações financeiras sem prejuízo de seu mínimo existencial.

Diante desse cenário, postulou, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), bem como, no mérito, o reconhecimento de sua condição de superendividado e a consequente repactuação global das dívidas.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem, tendo sido posteriormente deferido o benefício da gratuidade da justiça em grau recursal.

Realizada audiência de conciliação nos termos da legislação consumerista aplicável à matéria, esta restou infrutífera, não tendo sido possível a composição entre as partes.

Sobreveio sentença que, analisando o conjunto probatório, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou caracterizada a situação de superendividamento nos moldes previstos na Lei nº 14.181/2021, destacando, em síntese: (i) que a maior parte das dívidas do autor decorre de contratos de empréstimo consignado; (
ii
) que tais obrigações são regidas por legislação específica e expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022; e (
iii
) que não houve comprovação de comprometimento do mínimo existencial nos termos legais
.

Em suas razões recursais (ID.
353443987
), a parte
Apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Mérito.

Caracterização do superendividamento e comprometimento do mínimo

existencial
.

Aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e necessidade de repactuação das dívidas

O recurso é tempestivo (ID.
353444013
) e o preparo recursal foi dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID. 352646375).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil S.A., pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de ausência de prova de irregularidade e regularidade das contratações.

O Itaú Unibanco S.A., por sua vez, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, defendendo, no mérito, a legalidade dos descontos e a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento às operações consignadas.

No mesmo sentido, Crefisa S.A. também argui, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade, sustentando, no mérito, a ausência de comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FREDERICO GOMES DE SOUZA
.

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal
por
Itaú Unibanco S.A
e
Crefisa S.A
.

O
apeladas
sustenta
m
que a apelante não teria rebatido os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir alegações já afastadas pelo juízo de origem, o que configuraria ausência de dialeticidade recursal e impediria o conhecimento do recurso.

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito que justificam a reforma pretendida. Não se exige, contudo, que o recurso adote estrutura rígida ou que reproduza ipsis litteris cada fundamento da sentença, bastando que apresente argumentação apta a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

No caso concreto, a apelante dedica capítulo específico de suas razões recursais à impugnação dos fundamentos da sentença, sustentando que o juízo a quo teria interpretado de forma restritiva os requisitos legais do superendividamento, ao excluir do cálculo do mínimo existencial as dívidas consignadas com base exclusivamente no Decreto nº 11.150/2022, sem considerar o saldo mensal negativo demonstrado nos autos e o comprometimento efetivo de sua capacidade de subsistência.

Ademais, a apelante apresenta tese jurídica autônoma ao sustentar que o Decreto nº 11.150/2022, ao excluir os empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial, teria extrapolado os limites da Lei nº 14.181/2021, que não prevê tal
exclusão de forma expressa, o que caracteriza impugnação específica ao fundamento central da sentença.

Dessarte, a peça recursal atende ao requisito da dialeticidade, porquanto apresenta argumentação suficiente para permitir o contraditório e o reexame da matéria por esta instância revisora, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta o apelante a nulidade da sentença, sob o fundamento de que o feito foi julgado no mesmo dia em que realizada a audiência conciliatória, sem oportunizar a apresentação de contestação pelos réus e sem observância integral do procedimento previsto para o tratamento do superendividamento.

Também
esta
preliminar não prospera.

O cerceamento de defesa somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, decorrente da supressão indevida de oportunidade de manifestação ou de produção de prova útil e necessária ao deslinde da controvérsia. Não se reconhece nulidade processual por mera alegação abstrata, desacompanhada da demonstração concreta de prejuízo, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso, a controvérsia submetida a julgamento é essencialmente de direito, fundada em prova documental já acostada aos autos, especialmente quanto à natureza das obrigações contraídas, à composição da renda do autor e à modalidade dos descontos incidentes sobre seus vencimentos.

A própria sentença assentou sua conclusão com base na documentação já constante dos autos, reputando que a maior parte das dívidas decorre de operações de crédito consignado, submetidas a regime jurídico próprio, o que afastaria a incidência da disciplina invocada pelo autor.

A despeito da alegação de que seria indispensável oportunizar a apresentação de contestação, a nulidade não se evidencia, porque o ponto central da lide não dependia, para sua solução, de dilação probatória ou de instrução complementar, mas da interpretação do regime jurídico aplicável às dívidas apontadas na inicial e à documentação já produzida pelo próprio demandante.

Ademais, o julgamento antecipado do mérito é expressamente admitido pelo art. 355, I, do CPC, quando a questão for unicamente de direito ou quando os fatos relevantes estiverem suficientemente comprovados por documentos.

Não há, portanto, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco
error
in procedendo
a justificar a desconstituição da sentença.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
FREDERICO GOMES DE SOUZ
A
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), ao fundamento de que não restou caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei nº 14.181/2021.

Consta da petição inicial que o autor, servidor público, alegou perceber renda bruta mensal de aproximadamente R$ 7.402,77, afirmando que, após os descontos obrigatórios, sua renda líquida corresponderia a cerca de R$ 5.524,36, sendo que o somatório das parcelas de empréstimos contraídos junto às instituições requeridas alcançaria o montante de R$ 3.998,57 mensais, o que representaria elevado comprometimento de sua renda, superior a 70%
.

Sustentou, ainda, possuir despesas fixas mensais relevantes, tais como alimentação, energia elétrica, água, combustível, medicamentos e outros encargos básicos, totalizando aproximadamente R$ 2.408,00, circunstância que, segundo alegado, inviabilizaria o adimplemento de suas obrigações financeiras sem prejuízo de seu mínimo existencial.

Diante desse cenário, postulou, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 35% de seus
rendimentos líquidos, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), bem como, no mérito, o reconhecimento de sua condição de superendividado e a consequente repactuação global das dívidas.

Os apelados, por sua vez, defendem a manutenção integral da sentença recorrida, sustentando que a apelante não comprovou a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumentam, ainda, que as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado são regidas por legislação específica e não devem ser consideradas para fins de caracterização do superendividamento, por expressa disposição do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Caracterização do superendividamento e comprometimento do mínimo existencial

A apelante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, porquanto a totalidade dos descontos incidentes sobre sua renda, incluindo empréstimos consignados e débitos em conta corrente, compromete aproximadamente
72,38
% de sua renda líquida mensal, resultando em saldo mensal negativo após o pagamento das despesas essenciais, o que inviabiliza a manutenção de sua subsistência e de sua família.

A controvérsia central reside em definir se a situação fática demonstrada nos autos caracteriza o superendividamento previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à possibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no cálculo do comprometimento do mínimo existencial.

A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O art. 54-A, §1º, do CDC conceitua o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, regulamentou o tema e estabeleceu em seu art. 3º que "considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

Ademais, o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do mesmo Decreto prevê expressamente que não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas das dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

A questão que se coloca é se a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial, prevista no Decreto nº 11.150/2022, encontra amparo na Lei nº 14.181/2021 ou se configura extrapolação do poder regulamentar.

A Lei nº 14.181/2021, ao conceituar o superendividamento, não estabeleceu qualquer exclusão expressa de modalidades específicas de crédito, limitando-se a prever que o conceito de mínimo existencial seria definido "nos termos da regulamentação".

Dessarte, o legislador delegou ao Poder Executivo a competência para regulamentar o conceito de mínimo existencial, o que foi exercido por meio do Decreto nº 11.150/2022.

O Decreto nº 11.150/2022, ao excluir os empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial, não extrapolou os limites da delegação legislativa, porquanto a exclusão encontra fundamento na própria natureza jurídica diferenciada dessa modalidade de crédito, que é regida por legislação específica e possui características próprias que a distinguem das demais operações de crédito.

Os empréstimos consignados são regidos pela Lei nº 10.820/2003, que estabelece limites rígidos de comprometimento da renda, justamente para evitar o superendividamento.

O art. 1º, §1º, da referida lei prevê que as consignações em folha de pagamento não podem ultrapassar o limite de 35% da remuneração disponível, sendo que a Lei nº 14.431/2022 ampliou esse limite para 45%, incluindo 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão de benefício consignado.

Assim
, a própria legislação específica que rege os empréstimos consignados já estabelece mecanismos de proteção ao consumidor, limitando o comprometimento da renda e preservando parcela mínima para a subsistência.

A inclusão dos empréstimos consignados no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 implicaria em dupla proteção e em violação ao regime jurídico específico dessa modalidade de crédito, que possui taxas de juros reduzidas justamente em razão da segurança do recebimento via desconto em folha.

Ademais, a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial não significa que o consumidor que possua apenas dívidas consignadas esteja desamparado, porquanto a própria legislação específica já estabelece limites de comprometimento da renda e mecanismos de proteção.

O que a Lei nº 14.181/2021 visa proteger são as situações em que o consumidor, além das dívidas consignadas, possui outras dívidas de consumo que comprometem o mínimo existencial.

No caso concreto, a apelante aufere renda líquida mensal de
R$ 5.524,36
. Conforme documentação acostada aos autos, os descontos referentes a empréstimos consignados totalizam
R$ 3.998,57
.

Excluindo-se os descontos consignados, conforme determina o Decreto nº 11.150/2022, a renda líquida remanescente da apelante, seria de

R
$ 5.524,36
, valor que supera em muito o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00).

A apelante alega que suas despesas mensais essenciais perfazem o valor de R$
2.408
, o que resultaria em saldo mensal negativo
.

Contudo, a análise do comprometimento do mínimo existencial não se confunde com a análise do saldo mensal após o pagamento de todas as despesas.

O mínimo existencial, conforme definido pelo Decreto nº 11.150/2022, corresponde ao valor de R$ 600,00, que deve ser preservado para garantir a subsistência do consumidor.

No caso concreto, a renda líquida remanescente da apelante supera em muito o mínimo existencial, não restando caracterizada a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, requisito essencial para a caracterização do superendividamento.

Ademais, a apelante não demonstrou a ocorrência de fato superveniente imprevisível que tenha comprometido sua capacidade de pagamento, tampouco comprovou a existência de práticas abusivas ou de concessão irresponsável de crédito por parte das instituições financeiras.

A mera alegação de dificuldades financeiras, sem a comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial, não é suficiente para justificar a intervenção judicial nos contratos validamente celebrados entre as partes.

A esse respeito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. DECRETO Nº 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento. A autora, servidora pública com duas fontes de renda, alega que o somatório dos descontos de múltiplos empréstimos compromete o seu mínimo existencial, ao passo que a sentença afastou a caracterização do superendividamento com base na renda líquida remanescente e na exclusão legal dos empréstimos consignados do cômputo da dívida. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se (i) a situação fático-financeira da apelante se amolda à hipótese legal de superendividamento, considerando sua renda líquida total e as despesas declaradas; (
ii
) os contratos de empréstimo consignado, por possuírem regime jurídico próprio, podem ser incluídos no plano de repactuação judicial; e (
iii
) se o parâmetro de R$ 600,00, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 para o mínimo existencial, deve ser estritamente observado ou se comporta flexibilização à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir 3. O instituto do superendividamento, positivado pela Lei nº 14.181/2021, destina-se a tutelar o consumidor que demonstra a impossibilidade manifesta de saldar suas dívidas sem comprometer o mínimo necessário à sua subsistência digna. A mera existência de endividamento elevado, por si só, não configura a situação de superendividamento legalmente protegida. 4. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar a lei e definir o mínimo existencial, agiu nos limites da delegação legislativa e goza de presunção de constitucionalidade. A exclusão expressa das operações de crédito consignado do cômputo das dívidas (art. 4º, § 1º, I, 'h') encontra fundamento na existência de um regime jurídico próprio para essa modalidade de crédito, que já prevê mecanismos de controle de endividamento por meio da margem consignável. 5. Ainda que se desconsiderasse a exclusão legal, a análise concreta dos autos demonstra que a renda líquida remanescente da apelante, mesmo após os descontos consignados em apenas um de seus vínculos, supera em mais de duas vezes o valor fixado como mínimo existencial, afastando a caracterização de violação à sua subsistência básica. A existência de uma segunda fonte de renda robustece a conclusão de que não há a "impossibilidade manifesta" exigida pela lei. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A caracterização do superendividamento, para os fins da Lei nº 14.181/2021, exige a demonstração objetiva de que o pagamento das dívidas de consumo compromete o mínimo existencial do devedor, não se configurando quando a renda líquida remanescente supera o parâmetro legal estabelecido no Decreto nº 11.150/2022. 2. As operações de crédito consignado, regidas por legislação específica que
já estabelece limites de comprometimento de renda, são expressamente excluídas do cômputo das dívidas para a aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4º, parágrafo único, I, 'h', do Decreto nº 11.150/2022, não integrando o plano de repactuação compulsória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, LXXIV, e 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC/2015,
arts
. 85, §11, 98, §§ 2º e 3º, 99, §2º, 932, III, e 1.010, II e III; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, parágrafo único, I, "h"; Lei nº 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.400.891/BA; STJ, REsp 1.481.811/DF; STF, RE 466.343/SP; TJMT, N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025; TJMT, N.U 1001212-48.2023.8.11.0035, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJMT, N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJDF, 07023594120238070021 1911572, Rel. Des.
Aiston
Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 22/08/2024 (N.U 1101684-68.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DIALETICIDADE OBSERVADA (ART. 1.010 DO CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, por não caracterizada a situação de superendividamento e por inaplicabilidade do regime legal aos contratos de crédito consignado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Verificar: (a) ocorrência de cerceamento de defesa; (b) violação ao princípio da dialeticidade; (c) possibilidade de reconhecimento do superendividamento e limitação judicial dos descontos ao patamar de 35% da renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de cerceamento de defesa: controvérsia centrada em prova documental (contracheques, contratos e planilhas), sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (
arts
. 355, I, e 370 do CPC), ausente demonstração de prejuízo concreto. Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade: razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC o conceito de superendividamento (art. 54-A, §1º), condicionado ao comprometimento do mínimo existencial. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, fixou parâmetro objetivo para o mínimo existencial (art. 3º) e excluiu expressamente, para fins de aferição de seu comprometimento, as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica (art. 4º, parágrafo único, I, “h”). Os contratos firmados pelo autor consistem exclusivamente em empréstimos consignados e cartões de crédito consignados, disciplinados por legislação própria (Lei nº 10.820/2003 e normas correlatas), que já estabelecem limites de margem consignável. A mera superação do patamar de 35% da renda
líquida não configura, por si só, superendividamento nos termos legais, sobretudo quando preservado valor superior ao mínimo existencial definido em regulamento. Decreto Legislativo Estadual nº 79/2025 não possui aptidão para afastar a disciplina federal da Lei nº 14.181/2021 nem para modificar a exclusão expressamente prevista no Decreto nº 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 370; 1.010, III; 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A, §1º (incluído pela Lei nº 14.181/2021); Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”; Lei nº 10.820/2003. Julgados relevantes citados: TJMT, Apelação nº 1008890-07.2023.8.11.0006; TJMT, Apelação nº 1030360-09.2023.8.11.0002; TJMT, Apelação nº 1045316-93.2024.8.11.0002. (N.U 1103903-54.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Deste modo
, não restou caracterizada a situação de superendividamento prevista no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e necessidade de repactuação das dívidas

A apelante sustenta que a Lei nº 14.181/2021 deve ser aplicada ao caso concreto, determinando-se a repactuação das dívidas nos termos do plano de pagamento apresentado, com a limitação dos descontos a 30% da renda líquida.

Conforme já demonstrado no tópico anterior, não restou caracterizada a situação de superendividamento prevista no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a renda líquida remanescente da apelante, após os descontos não consignados, supera em muito o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022.

Ademais, a Lei nº 14.181/2021 não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos de crédito, exigindo a comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial. No caso concreto, tal requisito não restou demonstrado, razão pela qual não há fundamento jurídico para a repactuação das dívidas ou para a limitação dos descontos.

Quanto aos empréstimos consignados, estes são regidos por legislação específica e não podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, conforme expressa disposição do Decreto nº 11.150/2022.

A limitação dos descontos consignados a 30% da renda líquida, conforme pretendido pela apelante, implicaria em violação ao regime jurídico específico dessa modalidade de crédito e em insegurança jurídica para o sistema financeiro.

No tocante aos descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1085, firmou a tese de que "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

Assim
, os descontos em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo consumidor, não havendo fundamento jurídico para sua limitação ou suspensão, salvo se demonstrada a ocorrência de práticas abusivas ou de vício de consentimento, o que não restou comprovado nos autos.

Por via de consequência, não prosperam as alegações da apelante quanto à necessidade de repactuação das dívidas ou de limitação dos descontos, porquanto não restou caracterizada a situação de superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando suas preliminares, e,

no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da não fixação na sentença.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026